Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-67.2017.8.11.0034
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001355-67.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DOM AQUINO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Qualquer modificação do acórdão, seria adentrar ao mérito deste, o que não se admite na via estreita desses declaratórios, que são cabíveis apenas para casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Josair Jeremias Lopes
em face do acórdão que desproveu o Apelo, por unanimidade, nos termos do voto do relator.

Em suas razões alega a existência de omissão no julgado, caracterizada pelo seguinte:

Verifica-se que se considerou a existência de dolo, com a consequente configuração de ato ímprobo, pela caracterização da vontade do Embargante em proceder com a realização de publicidade institucional.

Ocorre que a Nova Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir para o reconhecimento da improbidade, que a conduta tida como ímproba esteja dotada de dolo específico nos atos que causam enriquecimento ilícito, atentam contra os princípios da Administração Pública e acarretam prejuízo ao erário (Arts. 9o, 10 e 11 da Lei no. 8.429/92).

Dessa forma, não basta mais tão somente a existência de dolo genérico para a caracterização de improbidade administrativa, mas, sim, o dolo específico consistente na consciência somada à vontade e a finalidade de obter proveito indevido para si ou para outrem.

(...)

Portanto, em que pese o r. acórdão embargado tenha afirmado a existência de “vontade”, isto é, voluntariedade, na conduta do Embargante, foi omissa no que se refere a apontar o que teria caracterizado a prova de que o mesmo agiu conscientemente com finalidade de obter proveito indevido. Isso porque o próprio dispositivo legal supracitado explicita que a voluntariedade do agente não basta para a caracterização do dolo específico, uma vez que este é configurado, como dito, pela consciência somada à vontade e a finalidade de obter proveito indevido (vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no. 8.429/92). Assim, necessário se faz esclarecer, de modo a suprir a omissão, o que teria comprovado que o Embargante agiu conscientemente com a finalidade de obter proveito indevido e não somente com voluntariedade decorrente de pura inépcia.

Requereu:

o reconhecimento do vício de omissão no decisum objurgado para, com aplicação dos efeitos infringentes, suprir a omissão apontada, a fim de apontar o que teria comprovado que o Embargante agiu conscientemente com a finalidade de obter proveito indevido e não somente com voluntariedade decorrente de pura inépcia, de modo que, não havendo provas da vontade livre (de obter especificamente proveito indevido e não somente de agir) e consciente de alcançar o resultado ilícito, seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença de primeira instância, para julgar improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário e Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao id. 137194682, requerendo a rejeição dos Embargos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade, desproveu os pedidos recursais, nos termos do voto deste relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Se o conjunto fático-probatórios dos autos demonstra a utilização da publicidade institucional por parte do Prefeito para a sua autopromoção e associação de seu nome, e não o Poder Executivo Municipal, às obras e investimentos realizados, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.” (N.U 0004611-53.2010.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não indicou qual teria sido o “dolo específico” do agente público, a consubstanciar o ato ímprobo.

Pois bem.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vê-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado nos acórdão deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022